Tribunal: STF
Processo: ARE 1257683
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “APELAÇÃO POLICIAIS MILITARES INATIVOS ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede mandamental coletiva Quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo n. 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar - AIPOMESP Legitimidade ativa Tendo em vista tratar-se de legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo, não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação, bastando a comprovação da filiação A cobrança de verbas salariais anteriores à impetração do mandado de segurança é viável por meio da presente ação de cobrança, por observância da Súmula 271 do STF Ante o reconhecimento do direito por decisão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, são devidas as diferenças pretéritas correspondentes Autores que comprovam que eram associados da AIPOMESP no momento do mandamus coletivo Juros de mora e correção monetária Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 Termo inicial Juros de mora e correção devidos a partir da citação na ação de cobrança Momento em que a Fazenda Estadual foi constituída em mora com relação aos credores individualmente Sentença parcialmente reformada Reexame necessário e recurso da SPPREV parcialmente providos.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 17)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI; e 100, §12, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Carta Magna, ao assim dispor, exigiu que, nas ações coletivas propostas por entidades de classe, os substituídos processuais fossem a ela filiados antes da propositura da demanda, sendo imprescindível, ainda, a autorização expressa dos mesmos, sendo que independentemente do instrumento processual utilizado - mandado de segurança ou ação pelo rito ordinário - o bem jurídico da Segurança somente resta observado com o atendimento do mencionado comando normativo constitucional." (eDOC 12, p. 10).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 810 da repercussão geral e inadmitiu o apelo extremo quanto às demais questões, por entender que “embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior. “ (eDOC 28, p. 1).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil”. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.
    No mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 7, pp. 4-8):
    “(...)
    De fato, o STF decidiu, no julgamento do RE nº 573.232/SC, em 14/05/2014, relatado pelo Min. Marco Aurélio, que, em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial. Ocorre que, no julgamento, reconheceu-se expressamente que o entendimento não abrange as hipóteses de mandado de segurança coletivo. Igualmente o precedente RE 612.043/RG/PR não cuida de ação mandamental, mas de ações coletivas, quando então a regra constitucional aplicável é a do art. 5º, inc. XXI, da CF/1988. Deve-se asseverar, ainda, que no julgamento do RE 193.382/SP, cujo entendimento foi confirmado no julgamento da repercussão geral do RE 573.232-1/SC, decidiu-se justamente que a impetração de mandado de segurança coletivo por associação não exige a expressa autorização, por se enquadrar em hipótese normativa diversa do inciso XXI do art. 5º da Constituição, ou seja, aplica-se o inciso LXX, alínea “b”, do mesmo dispositivo constitucional, “in verbis”: (...)
    Em suma, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, que é na verdade uma hipótese de substituição/legitimação extraordinária, e não de representação processual, motivo pelo qual não se exige autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, conforme já decidido inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça: (...)
    (...)
    Por isso, para beneficiar-se da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, basta que se comprove a condição de associado da entidade impetrante, independentemente da época da filiação, como no caso dos autos 
    (...).”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017). 
Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido. (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne aos juros e correção monetária, e, quanto ao mais, nego provimento, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente